Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000447-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA CRUZ - CPF: 003.834.631-14 (PACIENTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU DOS REIS SIQUEIRA - CPF: 631.159.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN FARIA DE MATOS - CPF: 053.618.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ALAERTE CARVALHO - CPF: 483.399.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY ELLY DUARTE DE SOUZA SALLES - CPF: 719.881.491-34 (VÍTIMA), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA CRUZ - CPF: 003.834.631-14 (IMPETRANTE), FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E OUTROS CRIMES –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– PLURALIDADE DE RÉUS – PROCESSO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES ENVOLVENDO O NARCOTRÁFICO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, máxime porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em especial na hipótese versada, que para além de apurar a prática de mais de um delito, conta com pluralidade de réus, com defensores distintos, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas particularidades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. IURI SEROR CUIABANO

PACIENTE

CLAUDINEI DA SILVA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada
,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,

que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
, art. 35 e art. 36, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, inicia o subscritor do
writ
alegando a
fragilidade dos indícios de autoria, a afastar o
fumus comissi delicti
,

porquanto sustenta estarem especados tão somente nas declarações extrajudiciais do corréu
Amadeu dos Reis Siqueira
, o qual, a propósito, teria se retratado dos relatos prestados perante a autoridade policial, justificando que assim procedeu em troca de “benefícios” prometidos pelos policiais, fazendo-o por meio de declaração particular subscrita também pelo Diretor da unidade prisional em que se encontra recolhido o ora paciente, documento que o impetrante reputa válido à finalidade almejada, que é de alcançar a liberdade provisória do beneficiário deste
writ.

Ainda nessa esteira, sustenta a
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP pertinentes ao
periculum libertatis
,
haja vista nada de concreto revelar que, em liberdade, o paciente causaria transtornos à ordem social, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, apresentando-se suficiente a sua vinculação ao processo mediante a imposição de quaisquer das cautelares não prisionais do art. 319 do mesmo
codex
, principalmente porque alega que o increpado é primário, residente em domicílio certo e exercente de atividade laboral lícita.

Enfim, o impetrante arguiu a tese de
excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente
, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
25/07/2019
,
sem que tenha sequer sido recebida a denúncia
, o que, na intelecção da defesa, ofende a
garantia constitucional da razoável duração do processo
, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse
writ
.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva a ele imposta, a fim de que
“responda em liberdade às acusações que lhe são imputadas”
(sic)
, com a expedição do competente alvará de soltura, condicionada (ou não) a soltura à imposição de cautelares menos severas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 29982963 ao ID 29990450.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1014656-98.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.

Mediante a decisão exarada sob o ID 30511950, de forma liminar e monocrática,
foi extinta parcialmente a ordem
, sem exame do mérito, nos termos do art. 3a do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, por configurar reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados em
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente. E, quanto aos pedidos remanescentes, foi
indeferida
a tutela de urgência reclamada.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 31714963.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID 32200461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, ratifico a decisão liminar que julgou extinta parte da ordem, sem exame do mérito, no tocante
às
teses de insuficiência/ausência de indícios de autoria, falta dos requisitos legais da prisão preventiva [
periculum libertatis
] e suficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP
, porquanto esta c. Terceira Câmara Criminal já se debruçou sobre tais matérias, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no
1014656-98.2019.811.0000, o qual teve a
ordem denegada
durante a sessão realizada em
27/11/2019
, cujo julgado foi ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, NO ART. 35 E NO ART. 36, TODOS DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 180, CAPUT, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO GRUPO CRIMINOSO – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A aventada tese de negativa de autoria só comporta análise na via de cognição sumária do habeas corpus se restar comprovada de forma incontestável nos autos, haja vista a impossibilidade de dilação probatória no rito procedimental da ação constitucional e ao fato de que a natureza processual da prisão preventiva não exige a prova irrefutável da autoria do crime, bastando a existência de indícios que indiquem a possibilidade de o suspeito ter praticado as condutas criminosas que lhe estão sendo imputadas, como ocorre na hipótese versada.

2. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada em face do sujeito que possui outro registro criminal por crime doloso e, aparentemente, associou-se aos comparsas para o fim de praticar o narcotráfico, buscando cocaína na Bolívia para ser revendida no Estado de Mato Grosso, além de supostamente receptar objetos provenientes de crimes patrimoniais, uma vez que tais fatores concretos, devidamente apontados na decisão segregatícia, demonstram a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e a periculosidade social dos envolvidos, o que justificada a medida extremada para a garantia da ordem pública, a tornar insuficiente as providências cautelares menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, e irrelevantes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o encarcerado.”

À vista disso, por configurar mera repetição de causas de pedir e de pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça, tais alegações não podem ser novamente analisadas por este órgão revisor, motivo pelo qual
ratifico a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito,

realizada de forma liminar e monocrática
, com fulcro no
art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro,
quanto à
alegação de excesso de prazo,
por estarem presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação o vertente
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, que foram confrontadas com uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, que o paciente
Claudinei da Silva Cruz
foi preso em flagrante no dia
25/07/2019
por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
, art. 35 e art. 36, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do Código Penal
. No dia subsequente, em sede de audiência de custódia, ao constatar o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais autorizadores da medida extrema, o d. magistrado singular homologou o auto flagrancial e convolou o recolhimento em prisão preventiva.

Em
11/09/2019
foi determinada a notificação dos acusados para que apresentassem defesa prévia e, antes mesmo de cumprir tal determinação, a defesa do ora paciente formulou pedido de revogação da custódia cautelar, que foi indeferido pelo d. juízo dito coator em decisão proferida na data de
18/09/2019.

Devidamente respondida à acusação pelo paciente na data de
21/10/2019
, o feito prosseguiu com sua regular tramitação e, diante da ausência da defesa preliminar dos demais acusados, foram estes novamente notificados a fim de que se manifestassem nos autos.

Na sequência, após o indeferimento do pleito defensivo pela revogação da prisão preventiva imposta ao beneficiado neste
writ
na instância singela, o d. advogado impetrou em
30/09/2019
o já citado
Habeas Corpus
n.o 1014656-98.2019.811.0000, que, como já aquilatado, foi devidamente apreciado e teve a ordem denegada pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, na sessão de julgamento do dia
27/11/2019
.

Remetidos os autos à primeira instância após o julgamento da ação constitucional pelo Colegiado, foi dado prosseguimento ao feito, estando o processo, atualmente,
aguardando a juntada das respectivas peças defensivas para que possam ser tomadas as providências cabíveis pela d. magistrada singular
, tais como o recebimento definitivo da exordial acusatória e a designação de audiência de instrução e julgamento.

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação penal originária, que tramita

há poucos meses, máxime se levarmos em conta que
para além de haver pluralidade de réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos, se trata de processo complexo, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação,
de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, a verificação do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério meramente aritmético, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na regular tramitação da ação penal (
ex vi:
HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por consequência, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, a toda evidência, não ocorre na hipótese versada.

Demais a isso, não passa despercebido que além do pedido de revogação da prisão preventiva formulado na primeira instância pelo defensor do ora paciente, existem, no mínimo, 02 (dois)
habeas corpus
impetrados nessa instância revisora, o que, em certa medida, contribui para um alargamento no trâmite processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, para, empós, serem os pedidos liberatórios analisados pelo julgador.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Por conseguinte, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de modo que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do
art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT
, especificamente em relação ao pedido de soltura do increpado, sob
às teses de
insuficiência/ausência de indícios de autoria, falta dos requisitos legais da prisão preventiva [
periculum libertatis
] e suficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP
,
por se constituírem em mera reiteração de
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, que já foi devidamente julgado pela c. 3a Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CLAUDINEI DA SILVA CRUZ
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020